Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718524-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES OTIS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios (ID 50825599), opostos por ELEVADORES OTIS LTDA em face de decisão monocrática (ID 50298723) que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante a preclusão da tutela antecipada concedida. Seguem os fundamentos primordiais da decisão: Apesar das alegações do agravante, caberia a ele, de fato, se insurgir pelo meio próprio à decisão de ID 123682324 dos autos de origem. Ressalte-se que, muito embora a alegação de que seria inviável, à época, a interposição de recurso por evidente supressão de instância, o agravante/réu apresentou manifestação de ID 133303955, onde informou todos os fatos e requereu o prosseguimento do feito, com posterior apresentação de contestação. Somente houve o pleito de revogação de tutela de urgência quando da apresentação da contestação (ID 142396785 dos autos de origem). Mostra-se certo de que o agravante pretende, por via transversa, atacar decisão proferida mais de um ano antes da interposição do presente recurso. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em pedido constante da contestação, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Nesse sentido: “Irretocável a decisão que reputa intempestivo o agravo de instrumento que, embora direcionado contra decisão proferida recentemente, pretende alterar, por via transversa, decisão anterior já envolta pelo manto da preclusão.” (Acórdão 369162, 20090020090714AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2009, publicado no DJE: 19/8/2009. Pág.: 54) Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 123682324 dos autos de origem, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC[1], NÃO CONHEÇO do recurso por intempestivo. Nas razões recursais, a empresa embargante alega que o recurso tem a pretensão de esclarecer os fundamentos da decisão monocrática, com a finalidade de interposição do recurso cabível às instâncias superiores, porque entende ter havido obscuridade nos fundamentos. Explica o andamento processual no primeiro grau. Afirma que o peticionamento que realizou logo após a concessão da tutela antecipada se deu de forma sucinta apenas para explicar que o quanto determinado já havia sido cumprido, a fim de evitar imposição de multa, já que o prazo para cumprimento era de 05 (cinco) dias, mais curto do que o para contestar. Requer esclarecimento sobre o motivo pelo qual a decisão monocrática considerou que essa petição teria “afastado a supressão de instância”, pois afirma que nela não estavam descritos todos os fatos novos que embasaram o pedido de revogação. Complementa dizendo que não houve outra manifestação do Magistrado de origem sobre a tutela antecipada antes da decisão agravada (de saneamento). Requer seja sanado o vício apontado. Não foi apresentada contraminuta (ID 51407460). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, consignou-se na decisão recorrida que o recurso contra a concessão da tutela antecipada deveria ter sido interposto contra esta decisão de primeiro grau, sob pena de preclusão. O pedido do embargante, na origem, de revogação da tutela, feito somente na contestação, é incapaz de levantar a referida preclusão, de forma que isso não gera direito à interposição de recurso para rediscutir a matéria. Diferentemente do que afirmou o embargante[1], não se exige no ordenamento o pedido de reconsideração para que o réu possa recorrer das decisões liminares. Ou seja, o recurso do réu contra a própria decisão liminar não ocasiona supressão de instância, pois o Juiz já se manifestou sobre a questão, ainda que ouvindo apenas uma das partes. A supressão de instância diz respeito à análise de uma matéria pelo Tribunal, ao passo que o embargante entende equivocadamente que diz respeito à análise dos argumentos das partes. No caso das liminares, o quanto decidido pelo Juiz pode ser alvo de decisão por ambas as partes. Tome-se como exemplo do recurso contra a decisão liminar o quanto prescrito no artigo 304 do Código de Processo Civil: “Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.”. Por fim, o que o recorrente indica tratar-se de “fatos novos”, em verdade são alegações novas trazidas após a concessão da liminar, mas que dizem respeito a fatos anteriores a ela, que poderiam ter sido ventiladas em recurso na ocasião. Nesse contexto, vislumbra-se que o embargante apresenta, em suas razões, na verdade, mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados para negar-se seguimento ao apelo. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020.) O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e NEGO-LHE PROVIMENTO. [1] na petição inicial do agravo de instrumento (ID 46702420 - Pág. 4), afirmou: “a interposição de agravo de instrumento, com o objetivo de revogar a tutela de urgência concedida, somente se tornou cabível após a apreciação, em primeira instância, na decisão ora agravada, do pedido de revogação formulado em contestação”.